Tribunal: CARF
Processo: 15277.000347/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15277.000347/2009-26
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9202-000.296 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, com
posterior retorno ao relator, para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a entidade em epígrafe, referente a
contribuições sociais previdenciárias, correspondente à parte da empresa, incidente sobre
remunerações pagas a contribuintes individuais, não declaradas em Guia de Recolhimento ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, no período
de 07/2004 a 06/2005.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 24/26), a entidade teve seu direito à isenção
cancelado em 27/09/1995, retroativamente a 24/03/1993, em razão de remunerar membros do
Conselho Diretor.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15277.000347/2009-26
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.296 - CSRF/2a Turma
Processo no 15277.000347/2009-26

Em 29/06/2005, a entidade protocolou Requerimento de Reconhecimento de
Isenção de Contribuições Sociais e, em 16/07/2009, foi emitido Ato Declaratório no 30/2009
reconhecendo a isenção de contribuições a partir de 29/06/2005, data do protocolo.
No entanto, até 28/06/2005, a entidade vinha declarando regularmente em GFIP
os valores pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, porém,
informando o código FPAS 639, relativo às entidades isentas e, dessa forma, deixando de
recolher as cotas patronais e para terceiros, o que suscitou a autuação, que foi mantida na
primeira instância administrativa.
Em sessão plenária de 24/01/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2302-002.301 (fls. 193/202), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 29/06/2005
Ementa:
RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. FORMULAÇÃO DE
PEDIDO. REQUISITO ESSENCIAL.
De acordo com o previsto no art. 55 da Lei n 8.212 (na redação vigente à data do
pedido) é necessário que a entidade entre outros requisitos formulasse o requerimento, o
que somente foi realizado em 29 junho de 2005.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração e demais rendimentos do
trabalho recebidos pelas pessoas físicas.
Recurso Voluntário Negado
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
O Contribuinte tomou ciência da decisão proferida pelo CARF em 05/01/2015
(fls. 208) e, em 09/01/2015 (fl. 209), apresentou Recurso Especial (fls. 210/286), visando
rediscutir as seguintes matérias:
a) Necessidade de requisição de isenção perante o INSS para usufruir do favor legal.
Aplicabilidade do art. 106, II do CTN em razão da revogação da necessidade de
requisição pela lei 10.101/09;
b) Efeitos ex tunc do CEBAS - Certificado de Entidades Beneficentes de
Assistência Social, emitido pelo CNAS; e
c) Reconhecimento, por decisão transitada em julgado do STJ, do direito
adquirido à imunidade, com amparo no Parecer CJ 2901/2002.
Pelo despacho de 27/10/2015 (fls. 2990/294), foi dado seguimento parcial ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria: a)
Necessidade de requisição de isenção perante o INSS para usufruir do favor legal.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.296 - CSRF/2a Turma
Processo no 15277.000347/2009-26

Aplicabilidade do art. 106, II do CTN em razão da revogação da necessidade de requisição
pela lei 10.101/09. De se ressaltar que em relação à matéria referida no item, b) Efeitos ex tunc
do CEBAS - Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social, emitido pelo
CNAS, negou-se seguimento ao apelo.
Entretanto, observou-se que, apesar de o Contribuinte ter trazido três matérias
para rediscussão, o despacho de admissibilidade tratou apenas das duas primeiras, sendo omisso
em relação à matéria c) Reconhecimento, por decisão transitada em julgado do STJ, do
direito adquirido à imunidade, com amparo no Parecer CJ 2901/2002.
Intimada do Recurso Especial e do despacho que lhe deu seguimento, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN apresentou contrarrazões (fls. 303/310).
Em 27/07/2016 (fl. 332), o contribuinte encaminhou, por via postal, a petição de
fls. 313/317, além dos documentos de fls. 318/332, com base nos quais requer seja seu Recurso
Especial provido.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Do exposto no relatório, verifica-se que, no caso, o despacho de admissibilidade
foi omisso em relação à matéria c) Reconhecimento, por decisão transitada em julgado do
STJ, do direito adquirido à imunidade, com amparo no Parecer CJ 2901/2002.
Cumpre destacar que, no seu apelo, a Recorrente indicou, inclusive, à guisa de
paradigma, o Acórdão no 2301-004.112.
Em virtude do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que
os autos sejam encaminhados à 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, com vistas
complementação do despacho de admissibilidade, mediante exame de referida matéria, bem
assim para o exame da petição de fls. 313/317.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Fl. 336
DF CARF MF
Original